Tribunal: STF
Processo: HC 267917
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. “OPERAÇÃO ENGENHO”. MEDIDA CAUTELAR. PROIBIÇÃO DE CONTATO ENTRE PACIENTE E CORRÉ. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.047.307/PR (e-doc. 22).

2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, no âmbito da “Operação Engenho”, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico), art. 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa), art. 4º, al. “a”, § 1º, da Lei nº 1.521, de 1951 (usura), art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro), e art. 299, caput, do Código Penal (falsidade ideológica). A denúncia foi recebida em 30/01/2024 (e-doc. 11) e o paciente encontra-se preso, preventivamente, desde 14/11/2023.

3. Irresignada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de origem que denegou a ordem (e-doc. 17), seguindo-se a mencionada impetração no STJ.

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que a medida cautelar de proibição de contato do paciente com sua esposa, corré, mostra-se excessiva e desproporcional. Aduz inexistência de fundamento atual para a manutenção da cautelar que perdura há mais de 2 anos. Argumenta que a corré teve a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico revogados. Afirma que a proibição de contato não pode ser empregada como mecanismo de dissolução compulsória de um relacionamento. Faz menção a existência de voto vencido, no Tribunal de origem, que reconheceu a configuração do excesso de prazo na medida e o seu exagero no caso concreto.

5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da medida cautelar de proibição de contato do paciente com sua esposa.

É o relatório. 

Decido. 

6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. Tem-se nos autos que o Tribunal de origem, ao indeferir o pedido de afastamento da medida cautelar de proibição de contato do paciente com a sua esposa, corré, entendeu permanecerem os fundamentos que justificaram sua imposição. Eis o que constou do pronunciamento:

“No particular, a imposição da manutenção da medida cautelar de proibição de contato do paciente com a corré Bruna Caroline dos Santos, está em princípio devidamente motivada, sobretudo, destaca-se em especial, a decisão que inferiu a revogação da medida cautelar de proibição de contato, nos presentes termos (autos de nº 0007823-59.2025.8.16.0056 - mov. 15.1):
“(...) 
Em petição inicial de seq. 1.1, a douta defesa do acusado Carlos Roberto Rodrigues Júnior requereu a revogação da medida cautelar de proibição de contato com a acusada Bruna Caroline dos Santos, alegando, em síntese, que a aplicação da referida medida cautelar consiste em forma de dissolução compulsória do relacionamento existente entre o casal e impedimento ao saudável convívio familiar.
(...)
Inicialmente, cumpre esclarecer que o requerente Carlos Roberto Rodrigues Júnior e a esposa Bruna Caroline dos Santos figuram como corréus nos autos de ação penal nº 0003704- 60.2022.8.16.0056, na qual apuram-se crimes de organização criminosa e lavagem de capitais. Em virtude disso, no bojo dos autos nº 0012175- 31.2023.8.16.0056, foi deferida a medida cautelar de proibição de contato entre os corréus, sob o fito de garantir a ordem pública e a integridade da instrução criminal.
Em que pese a douta defesa alegar que, a referida medida cautelar, acarreta prejuízos à manutenção do convívio familiar, deve ser memorado o interesse público, o qual define que, em caso de conflito entre interesses de natureza pública e privada, prevalecerá o interesse público. Sob esta ótica, resta cognoscível que a manutenção da medida cautelar de proibição de contato atende inequivocamente à observância do interesse público, visto que intenta impedir a contatação de corréus supostamente integrantes de notável organização criminosa, de forma a assegurar a higidez da instrução criminal, etapa processual iminente, nos autos principais. 
Neste ponto, assevera-se ainda que o requerente se trata de pessoa apontada como líder da organização criminosa, circunstância que focaliza o papel de sua atuação nas práticas criminosas investigadas, bem como emerge a fundamentalidade da medida proibitiva com a corré Bruna Caroline, a qual em razão de sua condição de esposa e, concomitantemente, de participante ativa nas empreitadas criminosas, reafirma a necessidade de continuidade da medida cautelar. 
(...)
Como se vê, a manutenção da medida cautelar de proibição de contato foi adequadamente motivada, porquanto está embasada em elementos concretos, evidenciando a gravidade do delito, além das circunstâncias que se deram a práticas delitiva do qual o paciente está inserido.
Isso porque, constata-se que, diversamente do sustentado pela defesa, não houve qualquer modificação no quadro fático que fundamentou a imposição da cautelar.
Além disso, soma-se o fato de a corré Bruna Caroline dos Santos – companheira do paciente – ter participado ativamente da administração e do controle financeiro do grupo, evidencia que a proibição de contato permanece necessária para resguardar a ordem pública e assegurar a regularidade da instrução processual. 
Tal medida visa evitar a reestruturação da organização delitiva, a coação de testemunhas, a ocultação de provas ou a combinação de versões, circunstâncias que poderiam comprometer a colheita da prova. 
Ainda que se reconheça a relevância da preservação da vida familiar, no caso concreto deve prevalecer o interesse público em impedir qualquer possível reconstituição da organização criminosa, bem como em garantir o pleno andamento da instrução penal. 
(...)” (e-doc. 17, p. 2-5)

9. O Superior Tribunal de Justiça encampou o entendimento supramencionado e não vislumbrou qualquer ilegalidade na manutenção da medida cautelar de proibição de contato do paciente com a sua esposa, corré, considerando idônea a fundamentação (e-doc. 22).

10. Estabelecidas as balizas referentes aos pronunciamentos proferidos nas instâncias antecedentes, cumpre ressaltar que as medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a esta, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do Código de Processo Penal, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

11. Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo esta última a definidora da medida a ser implementada. 
 
12. Acerca do tema, cumpre citar elucidativa lição doutrinária: 
 
“Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais.O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 
(CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodivm, 3ª Ed., p. 177 e 179; grifos nossos). 
 
13. No caso em exame, a manutenção da medida cautelar foi devidamente fundamentada pela suposta posição de liderança que o paciente e sua esposa, corré, ocupam na organização criminosa, inclusive, sendo a corré responsável por todo o financeiro da organização, o que poderia facilitar a continuidade das práticas delitivas. Assim, não há que se falar em ilegalidade.

14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator